Tribunal: TJMT
Processo: 0007816-30.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007816-30.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.550.474/0001-68 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob o argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis e visam a preservar a segurança da trafegabilidade, resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observada a faixa de domínio.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária e, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, é insuscetível de levar à caracterização de uma situação possessória.

3. Sendo a parte recorrida mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito à indenização por benfeitorias, diante da não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé.

4. A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabilizada, portanto, a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS
E
INAUTITA ALTERA PARS
”
,

ajuizada

pela parte apelante em face de
GUARITA EMPREENDIMENTOS E IMOBILIÁRIA LTDA
, nos seguintes termos (ID. 181797483):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de posse ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o Requerente, que com objetivo de executar as ações governamentais para realização da Copa do Mundo Fifa 2014, o governo do estado editou decretos que declaram a utilidade pública de áreas a serem desapropriadas para o alargamento da faixa de domínio da Rodovia Mário Andreazza (MT 444).

Ocorre, que foi apurado no Laudo Técnico, que parte das edificações que supostamente pertenciam à requerida, encontravam-se edificadas na faixa de domínio da rodovia, razão pela qual necessária a desobstrução da faixa de domínio, com a consequente remoção/demolição das edificações apuradas.

Assim, requereu, em sede liminar, a reintegração de posse da porção de faixa de domínio, para a demolição das benfeitorias indicadas, e no mérito pugnou pela confirmação da liminar e pela condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência.

A liminar foi parcialmente deferida no id. 120328525 - Pág. 4/6, determinando a indenização das benfeitorias e concedendo a reintegração de posse mediante prévio depósito caução.

Regularmente citada, a requerida quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis.

A Revelia foi decretada no id. 120330513 - Pág. 9.

O Estado comprovou o pagamento da caução no id. 120330513 - Pág. 16.

Após a expedição do mandado de imissão de posse, a requerida manifestou a concordância com a reintegração e informou a desobstrução do perímetro de domínio da rodovia estadual, bem como pugnou pela expedição de alvará de levantamento de valores.

Intimado sobre a liberação dos valores depositados em juízo, o estado quedou-se inerte.

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, e posteriormente, apresentaram memoriais finais.

É a síntese do necessário.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A lide reside no direito do ente público autor, da reintegração de posse da faixa de domínio de rodovia estadual, localizada às margens da Rodovia Mário Andreazza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande, a fim de possibilitar as obras de infraestrutura necessárias à revitalização das travessias urbanas para o aumento da trafegabilidade e segurança.

O Código Civil, em seu art. 99, I, enumera os bens públicos de uso comum do povo,
in litteris
:

Art. 99. São bens públicos:

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

Nesse contexto, o art. 1.208 do Código Civil estabelece ainda que que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a edificação de propriedade da requerida se localiza em faixa de domínio de via pública.

Com efeito, estar-se-á diante de ocupação irregular de área pública, passível de reintegração de posse à administração pública.

Reporto-me aos fundamentos da decisão que deferiu a liminar,
in verbis
:

[...]

Desse modo, as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, ante o caráter de precariedade de que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, que pode ser reclamado, a todo instante, pela administração pública.

Contudo, ao analisar o caso vê-se que durante um período de tempo considerável, o requerido ocupou de boa-fé o imóvel aqui vindicado, sem que qualquer agente público turbasse ou fiscalizasse sua atuação. Desse modo, entendo que o ocupante deverá ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Nesse sentido:

“CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE SENTENÇA ÚNICA – TERRACAP – IMÓVEL PÚBLICO – OCUPAÇÃO TOLERADA POR VÁRIOS ANOS – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO. 1. A LONGA PERMANÊNCIA EM IMÓVEL PÚBLICO, TOLERADA E CONSENTIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO TEM O CONDÃO DE LEGITIMAR A POSSE PRECÁRIA, MESMO PORQUE ÁREAS PÚBLICAS SÃO INSUSCETÍVEIS DE POSSE LEGÍTIMA, CONTUDO ASSEGURA AO OCUPANTE O RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, COM DIREITO DE RETENÇÃO DO BEM ATÉ O PAGAMENTO. 2. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO IMPOSTO NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE (ACP 1-888967). 3. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA INTERPOSTO NA REIVINDICATÓRIA (ACP 1-1632458).”

(Apelação Cível 20060110632458 ACP. 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Rel. Des. João Mariosi. Jul. 16/06/2010, DJ-e. 29/06/2010, pág. 108).

Assim, as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, ante o caráter de precariedade de que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, que pode ser reclamado, a todo instante, pela administração pública.

Outrossim, à luz do art. 1.218 do Código Civil, extrai-se que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No que tange ao conceito de benfeitorias úteis e necessárias, é sabido que são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsicamente caráter acessório, além de incorporar ao patrimônio do proprietário.

No caso em tela, a parte requerida edificou benfeitorias em faixa de domínio público com a permissividade do poder público por muitos anos, caracterizando a posse de boa-fé.

Ademais, houve o pronto cumprimento da obrigação determinada nos autos, inclusive, a Requerida não se opôs a reintegração de posse e a demolição das benfeitorias mediante indenização.

Por outro lado, verifica-se que a Requerente se quedou inerte quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados em caução nos autos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DETERMINANDO a reintegração de posse da área localizada às margens da Rodovia Mário Andreazza (MT 444), s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande em favor do Estado de Mato Grosso, com dever de indenizar.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados como caução, em favor da requerida.

CONDENO a requerida ao pagamento custas e honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Havendo apelação e ofertadas as contrarrazões, remeta à instância superior.

Deixo de submeter ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, em síntese, que, no caso de reintegração de posse de bem público, não há que se falar em indenização pelas benfeitorias, salientando que a parte recorrida não exerceu a posse sobre o imóvel, mas mera detenção.

Ressalta, ainda, que
“(...) o valor depositado nos autos pelo ora apelante foi a
título de caução
, para o fim de obter a concessão da liminar de reintegração de posse. Em momento algum, o ora apelante reconheceu qualquer direito da apelada, quanto à indenização pelas benfeitorias edificadas no bem público”.

Além disso, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10 % (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, sem aplicação do disposto no art. 90, § 4 º, do CPC, pois a parte requerida, ora apelada, não reconheceu a procedência do pedido,
“(...) razão pela qual deve ser reformada para o fim de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do apelante, que atuaram na causa”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, no capítulo em que condenou o apelante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizada pela apelada, bem como, para o fim de condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do apelante, que atuaram na causa. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada
JUSTIÇA!”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 181797490).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do apelo (ID. 192470696).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS
E
INAUTITA ALTERA PARS
”
,

ajuizada

pela parte apelante em face de
GUARITA EMPREENDIMENTOS E IMOBILIÁRIA LTDA,
DETERMINANDO a reintegração de posse da área localizada às margens da Rodovia Mário Andreazza (MT 444), s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande em favor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com dever de indenizar e CONDENANDO a parte requerida, ora apelada, ao pagamento custas e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em apreciar a obrigação, ou não, da parte apelante em indenizar a parte apelada pelas benfeitorias localizadas na área pública objeto da reintegração vindicada na inicial, bem como na aplicação da redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Passo, portanto, à apreciação das insurgências recursais.

DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS

Ab initio,
convém ressaltar que, no tocante à
alegada posse do imóvel, por se tratar de área pública, a parte recorrida teria a mera detenção precária, o que não dá ensejo à restituição pelas benfeitorias,
pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, nos termos do art. 1.198, do Código Civil. Confira-se:

“
Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APROPRIAÇÃO PELO PARTICULAR DE BEM PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA SEQUER DE POSSE – MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" ( AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020) Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 00121169820138110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020)
”.

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – POSSUIDOR DE BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. (Apelação / Remessa Necessária 140326/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 11/03/2019)”.

Ademais, não há nenhuma dúvida nos autos quanto à natureza pública da área.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o imóvel em litígio possui natureza jurídica de bem público, sendo patente a impossibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Conforme se extrai da leitura do art.
1.196
do
Código Civil
,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à posse ou à propriedade, pois, como cediço, o bem público não pode ser usucapido, conforme preleciona art.
183
,
§ 3º
, da
Carta Magna
.

Logo, a pessoa jurídica apelada possuía, à época, mera detenção de natureza precária sobre o bem.

Desse modo, considerando que a indenização por benfeitorias ou acessões, prevista no art.
1.255
,
do
Código Civil
, exige que haja a efetiva posse - de boa-fé, concluo que, por ser inexistente o efetivo exercício possessório, não há que se falar em indenização, a qualquer título.

Vejamos o dispositivo supracitado:

“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público.

Daí denota-se a total incongruência entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido quaisquer pedidos de indenização ou de retenção por benfeitorias.

A propósito, sobre a matéria, segue a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada por ocasião do
julgamento
do
AgInt no AREsp 1564887/MT
, no qual, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra particular, a referida Corte Superior manteve a decisão proferida por este Egrégio Tribunal, que entendeu corretamente, por extirpar o pagamento de indenização por quaisquer benfeitorias realizadas em área de domínio público. Referido
acórdão

foi, assim, ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara
recurso

interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015
. II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas. O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao
recurso
do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda. III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. (STJ,
REsp 1.183.266/PR
, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011)”.

Em igual sentido:

“STJ,
AgInt no REsp 1.744.310/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019;
REsp 1.762.597/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.338.825/RJ
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts.
1.219
e
1.255
.do
CC
)", não merece reforma o
acórdão
recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (
AgInt no AREsp 1564887/MT
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)”.

O mesmo posicionamento é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
619
DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula
619
, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”(N.U
0022267-06.2013.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO
PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº
6.766
/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ -
Resp 945.055
- Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada.
Recurso
provido”. (N.U
0008885-63.2013.8.11.0002
, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”.

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00088856320138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)”.

Além disso, em que pese a argumentação da parte recorrida de que possuía autorização do ente público para ocupação da área, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação e o consequente levantamento do valor depositado em juízo a favor da pessoa jurídica apelada, já que possuía, à época, mera detenção de natureza precária.

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC

No que tange à redução dos honorários fixados na origem, verifica-se que, devidamente citada, a parte apelada não apresentou contestação, o que acarretou o reconhecimento da revelia.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de pretensão resistida, pois a não apresentação de defesa deu-se diante da sua inércia, e não pretensão de solução amigável da lide.

Nesse sentido:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REVELIA DO RÉU – HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE DA SUA REDUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabiliza-se a redução dos honorários quando já arbitrados no mínimo legal.

(TJ-MT - AC: 00024701920138110017, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

Diante disso, incabível a redução com base no art. 90, § 4º, do CPC, devendo a verba honorária ficar no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU
PROVIMENTO
ao
apelo
, para excluir da condenação a indenização pelas benfeitorias, bem como a redução dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024